Tribunal: TJES
Processo: 5025183-79.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025183-79.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIS DE SOUZA E SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. VANTAGENS PESSOAIS. PARCELAS RETROATIVAS. (1) DA LIDE.
EM SÍNTESE, A AUTORA AFIRMA QUE É SERVIDORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ALES (PARTE RÉ) ONDE OCUPA O CARGO DE TÉCNICA LEGISLATIVO. ELA FOI APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEADA PARA O CARGO EM 30/01/1995. RELATA QUE HOUVE UM ATO ILEGAL DA MESA DIRETORA DA ALES NA ÉPOCA DOS FATOS O QUE RESULTOU NO SEU AFASTAMENTO E A SUA POSTERIOR REINTEGRAÇÃO EM 16/02/2000. FOI APENAS EM 09/12/2016 QUE A RÉ RECONHECEU APENAS OS EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS DO INTERVALO DE TEMPO QUE A AUTORA FICOU AFASTADA CONFORME ACÓRDÃO LEGISLATIVO 002/2016. A AUTORA AFIRMA SER VÍTIMA DE UMA INJUSTIÇA JÁ QUE TAMBÉM GOZA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DAS QUAIS A RÉ ALEGA TER PRESCRITO.
(2). ANTÍTESE.
O ESTADO REQUERIDO O APRESENTOU RESPOSTA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. DE INÍCIO ALEGOU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM RAZÃO DAS PARCELAS PRETÉRITAS SENDO QUE O MARCO INICIAL PARA O CÁLCULO SE INICIA A PARTIR DA DATA QUE OS SERVIDORES DA ALES TIVERAM OS SEUS ASSENTOS FUNCIONAIS RETIFICADOS EM 09/12/2016 O QUE NÃO DEVE PROSPERAR EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE LASTRO LEGAL OU JURISPRUDENCIAL. QUE INEXISTE O DIREITO ÀS VERBAS E VANTAGENS DURANTE PERÍODO QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DESTACA A IMPOSSIBILIDADE DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO FICTO. E QUE A NOMEAÇÃO TARDIA NÃO GERA DIREITO ÀS PROMOÇÕES OU PRORROGAÇÕES FUNCIONAIS - STF.
(1.1) DA LIDE DO AUTOR (SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDILEGIS).
EM SÍNTESE E ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PLÚRIMA (60 SERVIDORES) RELATA A MESMA SITUAÇÃO DA AUTORA ASSIM COMO OS MESMOS PEDIDOS.
(2.1) ANTÍTESE 2
EM SÍNTESE REQUER PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM NA LIDE EM QUESTÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, despiciendas outras considerações, acolho a prejudicial de mérito suscitada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial pelo reconhecimento da prescrição e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. P.R.I. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Colegiado Recursal com as nossas homenagens. Tudo cumprido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Diligencie-se.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER A SUSPENSÃO DA PRESENTE CAUSA EM RAZÃO DE AÇÃO COLETIVA QUE VERSA SOBRE A MATÉRIA. ALEGA A INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARA EFEITO DE RECONHECIMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS A INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. E REQUER NOVAMENTE OS EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS AOS 5 ÚLTIMOS ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO ADVINDOS DE ATO ADMINISTRATIVO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM SUMA, REQUER QUE SEJA NEGADO O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE PORTANTO A SENTENÇA DE PISO. TAMBÉM REQUER QUE A AUTORA SEJA CONDENADA ÀS CUSTAS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(6). DO MÉRITO.
A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CAUSA DE PEDIR O PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 1995 A 2000. A SENTENÇA DO JUIZADO DE PISO FOI ASSERTIVA EM SEU MÉRITO E O RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO TROUXE ARGUMENTOS NOVOS PARA SEREM APRECIADOS POR ESTE JUIZADO RECURSAL. DESTA FORMA, MANTENHO A SENTENÇA DO JUIZ
A QUO
E ME UTILIZO, POR CONCORDAR INTEGRALMENTE, DE TODOS OS ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS NA SENTENÇA ORIGINAL. TAIS COMO A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PEDIR OS VALORES RETROATIVOS E DO FATO DA AUTORA NÃO TER EXERCIDO SEU LABOR DURANTE O PERÍODO SUPRAMENCIONADO, MESMO QUE DECORRENTE DE UM SUPOSTO AFASTAMENTO ILEGAL, NÃO FARÁ JUZ AO BENEFÍCIO JÁ QUE O CONTRÁRIO, O QUE FAÇO COM ARRIMO NO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ALÉM DE NÃO SER ISONÔMICO COM OS DEMAIS SERVIDORES REGULARES À ÉPOCA, CONFIGURARIA TAMBÉM EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). FICA A PARTE RECORRENTE ISENTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E, POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)